Tribunal: TJSP
Processo: 1014477-52.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno. Ação monitória fundado em Contrato de Abertura de Crédito (BB Giro Flex). V. Acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação, em razão da deserção configurada. Ausência de vício. Teses já lançadas anteriormente e exaustivamente rebatidas. Recurso que expressa a irresignação dos

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno. Ação monitória fundado em Contrato de Abertura de Crédito (BB Giro Flex). V. Acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação, em razão da deserção configurada. Ausência de vício. Teses já lançadas anteriormente e exaustivamente rebatidas. Recurso que expressa a irresignação dos embargantes. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014477-52.2018.8.26.0625/50002, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
LIMA NETO INSTALAÇÕES EIRELI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-52.2018.8.26.0625/50002 - Taubaté - Voto no 30.786 - FG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014477-52.2018.8.26.0625/50002
VOTO No 30.786
EMBARGANTE: LIMA NETO INSTALAÇÕES EIRELI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Embargos de Declaração em Agravo Interno. Ação
monitória fundado em Contrato de Abertura de Crédito
(BB Giro Flex). V. Acórdão que negou provimento ao agravo
interno,
mantendo
a
decisão
monocrática
de
não
conhecimento do recurso de apelação, em razão da deserção
configurada.
Ausência
de
vício.
Teses
já
lançadas
anteriormente e exaustivamente rebatidas. Recurso que
expressa a irresignação dos embargantes. Inadmissibilidade
da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos
declaratórios.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos por LIMA NETO INSTALAÇÕES EIRELI E OUTROS ao
v.
Acórdão
de
fls.
09/12
dos
autos
de
no
1014477-52.2018.8.26.0625/50002, que negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do recurso
de apelação, em razão da deserção configurada, uma vez que não fora
recolhida a primeira parcela do preparo recursal dentro do prazo
assinalado.
Os embargantes continuam insistindo nas
mesmas teses de ausência de manifestação a respeito da incapacidade
econômica dos apelantes em cumprir com o parcelamento deferido em
três parcelas de R$ 4.000,00, diante do impacto econômico global

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-52.2018.8.26.0625/50002 - Taubaté - Voto no 30.786 - FG
negativo causado pela pandemia do covid-19, teses tais já lançadas nos
pretéritos
embargos
de
declaração
de
no
1014477-52.2018.8.26.0625/50000 e no próprio agravo interno no
1014477-52.2018.8.26.0625/50001.
É o relatório.
2) Os Embargos de Declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015.
Portanto, trata-se de espécie recursal que
somente é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um
desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao
entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de
matéria já resolvida (cf. EDcl no MS 22.724/DF - rel. Min. Mauro Campbell
Marques - Primeira Seção - DJe 14/03/2017).
Com efeito, já foi exaustivamente esclarecido,
por ocasião do julgamento dos embargos de declaração pretéritos e do
agravo interno, que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão
anterior que indeferiu a gratuidade processual e determinou o
parcelamento em 3 (e não em 12) vezes, sendo que o mero pedido de
reconsideração formulado a fls. 379/382 não tem o condão de suspender
ou interromper a fluência do prazo recursal; assim como os agravantes
deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias sem
recolher o preparo devido, o não conhecimento do recurso era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-52.2018.8.26.0625/50002 - Taubaté - Voto no 30.786 - FG
Como se vê, o decisum não padece de qualquer
vício, revelando-se, no bojo dos presentes embargos, mero
inconformismo em relação ao conteúdo da decisão.
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator